Tribunal: TJDFT
Processo: 0002878-96.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002878-96.2018.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: JOSE AMILTON DA SILVA, JOSE DE CASTRO, JOSE DE RIBAMAR MATOS JUNIOR, JOSÉ EDUARDO BARRETO ÁVILA, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que foi juntado aos autos, ID 14042112, o Ofício n. 39/SCEM, no qual o Conselho Especial informa o cancelamento da presente RPV. É o relatório do necessário. Decido. Diante disso, considerando o conteúdo do noticiado no Ofício n. 39/SCEM, determino o cancelamento da presente RPV, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006. Após o devido cancelamento, arquivem-se. Comunique-se o ente devedor acerca do cancelamento. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios